Tribunal: TJSP
Processo: 0013590-93.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Preliminar de nulidade – Rejeição – Ilicitude de provas – Inocorrência – Legalidade do ingresso na residência e das verificações lá encetadas – Crimes de natureza permanente, a prescindir até mesmo de prévia expedição de mandado – Diligência policial precedida por denúncia anônima.
Receptação e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Conjunto probatório seguro e harmônico –

Ementa:
Preliminar de nulidade – Rejeição – Ilicitude de provas – Inocorrência – Legalidade do ingresso na residência e das verificações lá encetadas – Crimes de natureza permanente, a prescindir até mesmo de prévia expedição de mandado – Diligência policial precedida por denúncia anônima.
Receptação e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Conjunto probatório seguro e harmônico – Condenações mantidas.
Penas – Critérios dosimétricos inalterados.
Regime prisional fechado – Subsistência em relação ao crime punido com reclusão.
Regime prisional semiaberto – Subsistência em relação ao crime punido com detenção.
Artigo 44 do CP – Insuficiência da medida para coibir a conduta social desajustada do réu.

Apelo defensivo improvido, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0013590-
93.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ALEXANDRE
DE SOUSA FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento ao apelo defensivo, ficando mantida, por
seus bem deduzidos fundamentos, a sentença recorrida. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013590-93.2014.8.26.0506 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013590-93.2014.8.26.0506
Voto no 20.152 (5)
APELANTE: ALEXANDRE DE SOUSA FERREIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ORIGEM: 1a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto.
MAGISTRADO: Guaracy Sibile Leite.
Preliminar de nulidade Rejeição Ilicitude de provas
Inocorrência Legalidade do ingresso na residência e das
verificações lá encetadas Crimes de natureza permanente,
a prescindir até mesmo de prévia expedição de mandado
Diligência policial precedida por denúncia anônima.
Receptação e Posse irregular de arma de fogo de uso
permitido
Conjunto probatório seguro e harmônico

Condenações mantidas.
Penas Critérios dosimétricos inalterados.
Regime prisional fechado
Subsistência em relação ao
crime punido com reclusão.
Regime prisional semiaberto Subsistência em relação ao
crime punido com detenção.
Artigo 44 do CP Insuficiência da medida para coibir a
conduta social desajustada do réu.
Apelo defensivo improvido, rejeitada a preliminar.
A respeitável decisão de fls. 330/339, do digno
juízo de direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, cujo
relatório se adota, julgou procedente a presente ação, condenando
ALEXANDRE DE SOUSA FERREIRA por infração aos artigos 180, caput,
do Código Penal, e 12, da Lei no 10.826/03, na forma do artigo 69, caput, do
Código Penal, respectivamente às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão,
em regime prisional inicial fechado, e de 11 dias-multa, no piso legal, e de 1
ano e 2 meses de detenção, em regime prisional inicial semiaberto, e de 11
dias-multa, no piso legal, permitido o recurso em liberdade.
Inconformado, o apenado, interpôs, pela D.
Defesa, recurso de apelação, aduzindo preliminar de nulidade do processo,
com esteio na imprestabilidade da prova, colhida ao ensejo da invasão do
domicílio do réu, a ensejar a absolvição do acusado. Subsidiariamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013590-93.2014.8.26.0506 -Voto no
3
almeja o reconhecimento do concurso formal, o abrandamento do regime
prisional em relação a ambos os delitos, bem como a substituição das penas
privativas de liberdade por restritivas de direitos (fls. 355/365).
O apelo foi regularmente processado.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça, pelo improvimento do apelo defensivo, rejeitada a
preliminar.
É o relatório.
Infundada a preliminar suscitada, decorrendo, o
flagrante, não de atuação policial espontânea, mas de prévia comunicação
da ocorrência de crimes, por denúncia anônima, suficiente a provocar a
diligente ação policial na residência do acusado, sendo certo que o ingresso
no imóvel obstou a prática dos crimes permanentes de receptação e de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sendo tudo regularmente
apreendido, não havendo que se cogitar de invasão de domicílio e, via de
consequência, de ilegalidade da prova produzida.
“Outrossim, o acusado confessou dialeticamente
em Juízo ter cometido as condutas que lhe foram imputadas. Tal confissão,
conforme a teoria da “mancha purgada”, rompe o nexo causal entre suas
declarações e as provas produzidas anteriormente, e configura elemento
independente que pode ser considerado de forma autônoma às demais
provas, fato que impede seja decreta a nulidade da r. sentença mesmo que
fosse reconhecida a invalidade das diligência. Todavia, como
supramencionado, a diligência realizada pelos Policiais Civis foi legítima e
não há qualquer ilegalidade nos autos, cujas provas produzidas respeitaram
todas as garantias constitucionais do acusado e foram suficientes para
ensejar sua condenação”, bem se ponderou no parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça (fl. 384).
No que remanesce, melhor sorte não aproveita à
Defesa.
Na linha das considerações tecidas pelo ilustre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013590-93.2014.8.26.0506 -Voto no
4
julgador, cujas conclusões ficam ratificadas, na forma do permissivo
constante do artigo 252 do Regimento Interno deste tribunal, restaram
certas e induvidosas autoria e materialidade delitivas.
Trata-se de réu confesso, perante o contraditório.
Alexandre admitiu tanto a posse da arma quanto o recebimento, em data
anterior, mediante contraprestação, dos objetos apreendidos, ciente de suas
origens criminosas (audiovisual no e-SAJ).
Dos policiais militares, contra os quais não se
efetuou qualquer impugnação concreta, no que de essencial, os relatos de
que receberam notícias de que havia ocultação de produtos de crime e de
arma de fogo no imóvel pertencente ao acusado. Diligenciando no endereço
informado, tentaram contato com o morador, mas não obtiveram respostas.
Ingressaram, então, no imóvel, constatando a veracidade dos informes
recebidos, sendo apreendidos bens produtos de furto e uma arma de fogo
(audiovisuais no e-SAJ e auto de exibição e apreensão de fls. 8/10)
Registro de ocorrência confirmou que o aparelho
celular e a máquina fotográfica haviam sido furtados da vítima Rodrigo
Fernado Barusco em data anterior (RDO no 100/2014 fls. 44/47).
Laudo pericial constatou a eficácia da arma de
fogo para a realização de disparos (fls. 31/34).
Em tal contexto, bem configurados os crimes
imputados ao acusado, consubstancia-se, a pretensão absolutória, mero
exercício do amplo direito de defesa e esgotamento do duplo grau de
jurisdição.
Inviável, igualmente, o pleito de reconhecimento
do concurso formal de delitos, “...porque, como bem assinalado na r.
sentença, apesar do réu ter sido flagrado praticando ambos os crimes em
um mesmo contexto, o acusado praticou mais de uma ação, inviabilizando o
reconhecimento do concurso formal de crimes. Sabe-se que o delito de
receptação e posse de arma de fogo são distintos e, desde o momento em
que o réu manteve os produtos receptados e a arma de fogo em sua posse,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013590-93.2014.8.26.0506 -Voto no
5
praticou duas condutas distintas”, bem se sintetizou nas contrarrazões
recursais (fl. 371).
As penas não comportam reparos.
Os
maus
antecedentes,
devidamente
comprovados (Processo no 0002064-71.2010.8.26.0506 - certidão de fl.
302), justificam a exacerbação das penas-base, de ambos os delitos, na
fração eleita, de 1/6.
Operou-se, em segunda fase de individualização,
a compensação entre as circunstâncias agravante da reincidência,
igualmente bem comprovada (Processo no 0003484-14.2010.8.26.0506 fl.
303), e atenuante da confissão espontânea do delito.
Ausentes, na fase derradeira, causas de aumento
ou diminuição, mas bem reconhecido, como visto, o concurso material de
crimes.
De resto, o passado desabonador do apelante
não recomenda qualquer benefício, justificando, seus maus antecedentes e
sua recidiva, a fixação dos regimes prisionais impostos fechado para o
delito apenado com reclusão e semiaberto para o delito apenado com
detenção
, evidenciada sua personalidade desvirtuada, além do fato de
que as condenações anteriores não surtiram o esperado efeito pedagógico,
em observância aos parâmetros estabelecidos no artigo 59 do Estatuto
Repressivo.
Em condições que tais, não há que se vislumbra
qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena e,
consequentemente, às súmulas 718 e 719, do STF e 440, do STJ.
Regimes prisionais menos severos poderia soar
como incentivo a que seguisse, o réu, na senda criminosa, gizado que as
alíneas 'b' e 'c' do parágrafo 2o, do art. 33 do Estatuto Repressivo se valem
do termo 'poderá', a indicar faculdade”
No mais, tem-se que incabível a substituição das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013590-93.2014.8.26.0506 -Voto no
6
penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, medida claramente
insuficiente a coibir o desajuste na conduta social do apelante, que insiste
em se envolver com a prática de infrações penais.
Diante do exposto, rejeitada a preliminar, nega-se
provimento ao apelo defensivo, ficando mantida, por seus bem deduzidos
fundamentos, a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator